Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS EM CONTRATO. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que na relação contratual existente entre as partes foram inseridas obrigações, cuja cobrança se encontra amparada em cláusula com discriminação do débito e respectivas datas de pagamento, para fins de análise da prescrição, é aplicável o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, por força da materialização de dívida líquida e certa.
3. Observado que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada contradição ou omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.